Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Guarda c/c regulamentação de visitação paterna. Antecipação de tutela indeferida pelo Juízo de origem. Dilação probatória. Necessidade. Melhor interesse da criança. Observância. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de regulamentação de visitas paternas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a concessão da antecipação de tutela de urgência para regulamentação de visitas paternas, considerando a alegação de alienação parental e a necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a não concessão liminar da regulamentação das visitas paternas na origem teve por objeto a proteção do melhor interesse da criança enquanto se aguarda a dilação probatória, até porque não restou efetivamente comprovado, das provas até juntadas aos autos, qualquer fato desabonador da conduta materna, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 3o, e CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07155014920218070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 22/7/2021.